Tribunal: TJDFT
Processo: 0703840-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Ninja Parts Comércio Varejista de Peças e Acessórios Automotivos Ltda (ID no 41784481) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento à apelação (ID no 41595072). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 11 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO